Tribunal: TJSP
Processo: 1501666-81.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501666-81.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante JULIO
CESAR VELOSO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
2
Voto número 47.080
Apelação no 1501666-81.2019.8.26.0620
Proc. no 1501666-81/19 Vara Judicial Taquarituba
Apelante: JULIO CÉSAR VELOSO DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 149/157), acrescenta-se
que Julio César Veloso de Almeida foi condenado a cumprir as
penas de seis (06) anos de reclusão, fixado o regime inicial
fechado, e a pagar seiscentos (600) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06. Condenado, ainda, ao pagamento das custas
processuais, ressalvada a gratuidade.
A Defesa dativa de Julio César Veloso de Almeida
apelou, mediante petição, à fl. 158, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 172-173/184, alegando, preliminarmente,
a nulidade da r. sentença, uma vez que se trata de decisão
genérica, fundamentada fora do contexto do presente feito, eis
que em nenhum momento houve pedido de desclassificação
do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, já
que não é usuário de entorpecentes e nem estava em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
3
poder. No mérito, buscou a reforma da respeitável decisão de
primeiro grau, para que ele seja absolvido, aduzindo
insuficiência de provas, uma vez que negou a autoria delitiva e
a sentença se baseou, exclusivamente, nos depoimentos dos
policiais, que devem ser recebidos com cautela. Requer,
assim, o acolhimento da preliminar referida e, no mérito, a sua
absolvição, com fundamento no artigo 386 do Código de
Processo Penal e invocando o princípio do “in dubio pro reo”;
subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, no índice de dois terços (2/3) e a
fixação do regime prisional inicial aberto.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
222/224; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 238/246, opinou
pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa e pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- Quanto à preliminar suscitada pela Defesa, deve ser
rejeitada, pois, é que não há necessidade de se enfrentar todos
os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
4
essenciais a formação da conveniência do Magistrado. No
caso o Juiz Sentenciante afastou eventual conduta do réu para
aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06, sem cercear a
sua defesa ou prejudicá-lo. Assim, não houve prejuízo
concreto para a Defesa.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise
do mérito, consubstanciado nos elementos de convicção
trazidos para os autos. A apelação Defensiva deve ser
parcialmente provida, pois hão que se reduzir as reprimendas
impostas ao recorrente, substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos e fixar o regime prisional inicial
aberto, restando, todavia, mantida a condenação, pois os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos, que o incriminam, seriamente, pela prática do crime
de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, em patrulhamento de rotina
pela urbe, visualizaram o réu, em atitude suspeita, que ao
perceber a presença da viatura policial, atravessou a
passarela, mas antes fez movimento de que deixava algo no pé
de uma árvore e se sentou junto a outras pessoas que bebiam
na calçada. Os agentes, em seguida, resolveram abordá-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
5
mas nada de ilícito encontraram com ele; contudo, foram até o
outro lado da passarela e no pé da referida árvore localizaram
uma sacola contendo um (01) invólucro de “maconha”, com o
peso de 1,32 gramas, e onze (11) pedras de “crack”, com o
peso de 1,05 gramas (cf. auto de exibição e apreensão, à fl. 08,
laudo de constatação preliminar, à fl. 11, e laudos de exame
químico toxicológico, às fls. 55/58 e 59/62). Indagado, nesse
instante, negou a propriedade dos entorpecentes. Diante dos
fatos, deram-lhe voz de prisão e o encaminharam à Delegacia
de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em flagrante e
o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/04 e 06/07).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, manteve-
se silente (cf. fl. 04). Em Juízo, negou os fatos, informando que
as drogas não eram de sua propriedade e estavam do outro
lado da passarela, além de não ser usuário (cf. fls. 143/144-em
audiovisual). Sua exculpatória se encontra, na verdade, em
total dissonância com as demais provas do processo. O Juiz
que proferiu a sentença refutou sua versão mendaz; enfim,
mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas
aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar
o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 02, 03, 141 e 142-estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
6
dois últimos em audiovisual). Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneo o depoimento de policial, quando se encontra com
outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo.
Como é cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a
não ser quando se apresentem razão concreta de suspeição”
(Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro
julgado desta Augusta Corte ficou destacado que “não há
descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente
porque são policiais. Se, naturalmente, são policiais que
abordam um suspeito e procedem à apreensão de droga, é
intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria
verdadeiro
contrassenso
negar
veracidade
aos
relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e
inconsistente alegação de que assim agem para dar validade à
apuração desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm.
Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277); e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho,
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT 730/569). No mesmo sentido: RT 411/266,
616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As provas
produzidas a cargo da acusação são contundentes e indicam
que Julio César Veloso de Almeida, de fato, praticou o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
7
tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à
constatação
provisória
e,
posteriormente,
a
exames
toxicológicos, restando verificada sua positivação como
substâncias estupefacientes, nos tipos “crack” e “maconha”
(cf. auto de exibição e apreensão, auto de constatação e
exames toxicológico, às fls. 08, 11, 55/58 e 59/62).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
das
substâncias
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais militares, e as
demais provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco,
que Julio César Veloso de Almeida trazia consigo e guardava o
“crack” e a “maconha”. A sua conduta comprova e caracteriza
de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para
tanto, que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente
a presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido
na sentença, trazia consigo e guardava, ilegalmente, as drogas
mencionadas e isso basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
8
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como, a posse e a guarda, ilegais, para entrega a terceiro para
consumo, constituem modalidades equiparadas à traficância
(RJTJESP
119/468). No caso em questão ficou claro pela
prova colhida no processo que o apelante trazia consigo e
guardava, ilegalmente, os tóxicos para comercialização. Como
é cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
a qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão
em flagrante.
Com relação às penas, hão que ser alteradas, devendo
ser provido, nesse sentido, o recurso defensivo. As básicas
foram fixadas acima dos mínimos legais, ou seja, seis (06)
anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa,
em razão da natureza do “crack”. Ocorre que a natureza
danosa das drogas à saúde já está inserida no tipo penal do
narcotráfico. Assim, fixam-se as penas básicas nos mínimos
legais, ou seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, ausentes
atenuantes e agravantes genéricas a serem consideradas. Na
terceira fase da dosimetria, tem direito o réu à redução das
reprimendas, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06,
uma vez que ele é primário, inexistem provas de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
9
dedique a outras atividades ilícitas ou faça parte de
organização criminosa, no índice de dois terços (2/3), levando-
se em conta a pequena quantidade de entorpecentes, embora
sua diversidade; tal redução, se mostra suficiente e representa
uma
resposta
penal
proporcional
ao
delito
cometido,
finalizando-as em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.
Ressalta-se, porém, não ter ficado comprovado nos autos que
o réu exercia habitualmente a atividade criminosa, mas tão-
somente, que fora preso em flagrante ao cometer o crime,
objeto de análise deste recurso.
Em razão do novo entendimento desta Colenda
Câmara, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última
parte, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada,
e em prestação pecuniária de um salário mínimo, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
O regime inicial fechado deve ser afastado e fixado o
regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que lhe
foram favorável para a aplicação do benefício previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as demais
condições
favoráveis
(réu
primário,
sem
antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
10
desabonadores). Justifica-se o regime inicial aberto em razão,
ainda, da substituição da pena privativa de liberdade operada.
Observa-se, ainda, que o acusado Julio César Veloso
de Almeida vem sendo assistido por Defensora dativa, sendo
beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto,
devem ser a ele aplicáveis os artigos 2o, parágrafo único, 3o e
9o, todos da Lei no 1.060/50, que o isentam do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, pelo menos por
ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o
pagamento.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida pela
Defesa e dá-se parcial provimento à apelação da Defesa para
reduzir as penas de Julio César Veloso de Almeida para os
novos patamares de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão
e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, para
fixar o regime prisional inicial aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da pena privativa aplicada, e em prestação
pecuniária de um salário mínimo, a entidade assistencial, a ser
indicada pelo Juízo das Execuções, mantida, no mais, a
respeitável
sentença
e,
de
ofício,
determina-se
o
sobrestamento do pagamento das custas processuais pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-81.2019.8.26.0620 -Voto no
11
acusado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR